Tribunal: TJMT
Processo: 1029705-61.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029705-61.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RONALDO BOLGUE FERREIRA - CPF: 319.974.408-73 (RECORRENTE), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), JULYA VETORELO DA COSTA - CPF: 045.210.141-78 (ADVOGADO), CARMINE MARIA BERGMANN - CPF: 017.768.691-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
-MT.

N. Recurso:
1029705-61.2024.8.11.0015
.

Recorrente:
RONALDO BOLGUE FERREIRA.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:

26 A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO.
OVERBOOKING
. CONCLUSÃO DO TRAJETO POR VIA TERRESTRE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando companhia aérea ao pagamento a título de danos morais, em razão de atraso de voo e realocação compulsória do passageiro por via terrestre. O recorrente busca a majoração do valor fixado, por entender que não condiz com a gravidade do abalo experimentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço de transporte aéreo, mostra-se suficiente, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo configura-se
in re ipsa
, sendo pacífico o dever de indenizar nos casos de atraso excessivo e
overbooking
.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e nas peculiaridades do caso concreto, sem acarretar enriquecimento sem causa.

Aplica-se o método bifásico para o arbitramento do valor da indenização, conforme entendimento do STJ, devendo-se considerar, na primeira etapa, precedentes análogos e, na segunda, as circunstâncias específicas do caso.

O valor arbitrado na sentença atende aos parâmetros jurisprudenciais e se mostra suficiente para compensar os transtornos suportados pelo autor, sobretudo considerando que houve assistência material adequada pela companhia aérea, não impugnada de forma específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indenização por danos morais decorrente de atraso de voo e
overbooking
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a manutenção do valor arbitrado quando demonstrada a prestação de assistência material pela companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º; CC, arts. 386 e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada
no ID 282916493, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3
.000,00 (três mil reais
)
a título de
danos morais,
corrigidos pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros moratórios pela taxa legal, conforme arts. 386 e 406, § 1º, ambos do CC, a partir da citação.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 282916497, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Conforme se depreende dos autos, o reclamante contratou os serviços de transporte aéreo prestados pela demandada para o trajeto entre Sinop/MT e Presidente Prudente/SP, com conexão em Campinas/SP.

Sustenta que o primeiro trecho da viagem, entre Sinop e Campinas, estava programado para o dia 17/12/2024, com partida às 17h05 e chegada estimada para as 20h25 do mesmo dia. Contudo, o voo sofreu atraso, tendo decolado apenas às 20h56 e aterrissado por volta das 23h.

Na sequência, aduz ter enfrentado
overbooking
no trecho entre Campinas e Presidente Prudente. Sem alternativas viáveis e sem qualquer assistência da companhia aérea, relata que foi compelido a aceitar a conclusão do trajeto por via terrestre.

Nesse contexto, informa que chegou ao destino às 8h do dia 18/12/2024, registrando um atraso de aproximadamente 7 (sete) horas em relação ao horário inicialmente estimado para a chegada, que seria às 00h55min da mesma data.

A reclamada, por sua vez, alega que o atraso de ambos os voos decorreu de falhas técnicas, não sendo cabível falar em
overbooking
. Sustenta que prestou a devida assistência ao autor, uma vez que forneceu vouchers de alimentação e providenciou a reacomodação por meio de transporte terrestre, considerando a inexistência de voos disponíveis naquele momento.

A magistrada singular, ao
homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3
.000,00 (três mil reais
)
a título de
danos morais.

Pois bem, o cerne recursal restringe-se à possibilidade de
majoração da indenização fixada a título de danos morais
, em razão do atraso no voo e da alegada prática de
overbooking
, que culminaram na conclusão do trajeto por via terrestre e com atraso de aproximadamente
7 (sete) horas
.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Tal manutenção se justifica, ainda, pelo fato de que
a companhia aérea forneceu assistência ao reclamante
(ID 282916486, p. 15 e 16)
, o qual não impugnou, de forma específica e oportuna, a documentação comprobatória apresentada nesse sentido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025